Tribunal: STF
Processo: RHC 65098
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO, POR FALTA
DE JUSTA CAUSA. CONTROVERSIA EM TORNO DOS FATOS. NÃO E CABIVEL,
EM 'HABEAS CORPUS', DISCUTIR DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS. NA
DENUNCIA, ASSEVERA-SE QUE O PACIENTE FERIU UM POLICIAL, RESISTIU
A ORDENS DE POLICIAIS E TENTOU EVADIR-SE. A SÓ CIRCUNSTANCIA
DE O PACIENTE HAVER SOFRIDO GRAVES LESÕES NÃO BASTA A
INTERDITAR-SE, DESDE LOGO, A APURAÇÃO, TAMBÉM, DE SUA
RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.